Tribunal: TJSP
Processo: 0009865-61.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO CONTRA O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009865-61.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante JOAO EBERTON GARCIA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009865-61.2020.8.26.0482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009865-61.2020.8.26.0482.00000.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Atis de Araujo Oliveira.
Comarca: Presidente Prudente-SP.
Agravante: João Eberton Garcia.
Agravado: Justiça Pública.
Voto no 46.828.
AGRAVO EM EXECUÇÃO INCONFORMISMO CONTRA O
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
- NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DO REQUISITO
SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por João
Eberton Garcia contra a r. decisão de fls. 42/43 que, em 18/09/2020,
indeferiu seu pleito de progressão ao regime aberto, por ausência do requisito
subjetivo.
Pugna a defesa, em suma, pela concessão da
progressão ao regime aberto, por entender persentes os requisitos legais. (fls.
1/10).
O sentenciado cumpre pena total de 22 (vinte e dois)
anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, decorrente de condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009865-61.2020.8.26.0482
3
pela prática dos crimes de roubo e furtos, com vencimento previsto para
22/05/2033 (fls. 29/39).
O sentenciado foi beneficiado com a progressão ao
regime intermediário em 24 de maio de 2019 (fl. 37).
Contra-minutado o agravo (fls. 14/22), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 23).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 49/54).
É o breve relato.
O agravo não procede.
A r. decisão recorrida, que bem analisou e decidiu o
presente processo, não mercê reparo.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Não restou demonstrado, por outro lado, o mérito
necessário ao deferimento da progressão para o regime aberto.
É preciso considerar todas as circunstâncias
correlatas ao evolver da execução criminal.
O sentenciado cumpre pena decorrente de diversas
condenações, oito, dentre elas pela prática de crime grave, roubo, cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa e, embora em data não recente,
praticou 4 (quatro) faltas disciplinares de natureza grave ao longo do
cumprimento de pena (fls. 28/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009865-61.2020.8.26.0482
4
Verifica-se, ainda, que uma das condenações
decorre da prática do crime cometido enquanto o sentenciado cumpria pena
em livramento condicional, benefício anteriormente concedido (19/02/2016 -
fls. 32 e 36).
Estas circunstâncias, em conjunto com o todo da
execução criminal, revelam que, efetivamente, não há elementos concretos no
sentido de que o sentenciado possua condições de adaptação a regime
prisional menos rigoroso, sendo imprescindível, portanto, maior período de
observação no regime prisional em que se encontra para que se possa avaliar
a efetiva introjeção da terapêutica penal.
É o raciocínio que se impõe em função do princípio
regente da execução criminal, o in dúbio pro societate, uma vez que a
concessão de qualquer espécie de benefício tem como pressuposto a
demonstração da presença de elementos concretos a respeito de seus
requisitos legais, principalmente, no que diz respeito ao mérito.
Como se vê, impõe-se a manutenção da r. decisão
recorrida, que está suficientemente motivada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator